Tribunal: TJBA
Processo: 0006736-91.2006.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0006736-91.2006.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO Advogado(s): RECORRIDO: EDSON SOUSA DA SILVA e outros Advogado(s):LUIZ FERNANDO GARRIDO VAZ ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS. CLANDESTINIDADE. APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. No caso de transporte clandestino de passageiros, é incabível a aplicação da penalidade administrativa de apreensão e a exigência do pagamento de multa para que seja liberado o veículo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, consolidados na Súmula nº 510. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 0006736-91.2006.8.05.02010, sendo Remetente o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro e Interessados Edson Souza da silva e Agerba – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações de Porto Seguro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária. Sala das Sessões, em de de 2022. ___________________Presidente ___________________Relatora ___________________Procurador de Justiça